Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702439-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO RIBEIRO DO VAL EMBARGADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, mostra-se prudente receber a petição de ID 60100231 como embargos de declaração. Assim, nos termos do § 2o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, fica o DETRAN/DF intimado a apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator